Tribunal: TJES
Processo: 5001645-31.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001645-31.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ROMILDA NASCIMENTO ALMEIDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, recebo o recurso inominado pois preenchidos seus requisitos legais.

Trata-se de demanda em que a parte recorrida ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em face da recorrente CESAN, narrando, como causa de pedir, que foi surpreendida com a existência de 05 inscrições em órgãos de negativação de crédito e baseados em dívidas por ela não contraídas.

No caso em tela, a solução da lide perpassa claramente pela divisão do ônus da prova, tendo em vista que, a rigor, e não é diferente no caso em tela, deve o Magistrado limitar-se ao que consta no caderno processual.

O principal ponto controvertido nos autos é apurar se a requerente foi ou não titular do imóvel que deu origem aos débitos inscritos, sendo que, pela narrativa inicial, denota-se que a tese é de negativa, ou seja, que a requerente/recorrida nunca teve relação com o imóvel situado na Comarca de Cariacica, ao passo que a antítese da parte recorrente é de que a recorrida teria um imóvel que foi de sua propriedade, mas que o vendeu há 08 anos, porém, não fez a transferência da titularidade, gerando os débitos objeto de cobrança.

Nessa toada, não seria permitido à requerente a realização de uma prova negativa (em tese), ao passo que, ao ser invocada como causa modificativa do direito autoral, caberia à parte requerida, a teor do art. 373, II do NCPC, a demonstração de sua alegação, por qualquer meio.

Ocorre que ao analisar o termo de audiência juntado no Id. 656586, constata-se que a parte requerente, assim como a requerida, dispensaram a produção de outras provas, assumindo o ônus de sua conduta, que no caso concreto, por via lógica, redundou na confirmação dos elementos fáticos sustentados pela parte autora.

Desta forma, toda a conclusão manifestada pela sentença de piso, registrada no Id. 656588, deve ser reconhecida como válida e mantida por seus próprios fundamentos, não obstante a insurgência manifestada na peça recursal.

Assim, sem maiores delongas, acrescidas das ponderações acima registradas, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9099/95.

A teor do art. 55 da Lei 9099/95, condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.